Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O prazo prescricional para o exercício de pretensão referente a contrato de prestação de serviços educacionais consubstanciado em instrumento particular é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
2 – Consoante dispõe o art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz, mesmo que incompetente, e a referida interrupção retroage à data da propositura da ação (artigo 240, § 1o, do CPC).
3 – Verificando-se que o Autor sempre teve uma atuação diligente no Feito, deve-se reconhecer que a citação formalizada com atraso e via edital retroagiu à data da propositura da ação, tendo em vista que não houve desinteresse ou inércia do Credor em impulsionar o curso do processo.
Apelação Cível desprovida.